Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016895-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JHADSON GUILHERME DE SOUSA LOPES - CPF: 058.691.391-20 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JHADSON GUILHERME DE SOUSA LOPES - CPF: 058.691.391-20 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA PELO FATO DE TER SIDO ARBITRADA FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A TAL PROVIDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O arbitramento de fiança pela autoridade policial não vinculada o magistrado, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva quando constatar o preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar.

O fato de o crime supostamente perpetrado pelo paciente não ser dotado de particular gravidade concreta não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando o
periculum libertatis
é evidenciado pela reiteração delitiva do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhadson Guilherme de Sousa Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de receptação.

Em síntese, o impetrante alega que o magistrado não poderia ter proferido tal decisão, uma vez que o delegado de polícia arbitraria fiança no valor de dois salários mínimos, a qual somente não foi adimplida em virtude da precariedade da situação financeira do paciente.

Ademais, argumenta que o crime em apuração é de pouca gravidade, de modo que os antecedentes criminais do paciente, invocados pelo impetrado para a aplicação da segregação cautelar, não seriam suficientes para justificar tal medida.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 102467488).

Junta documentos (Ids. n. 102467489 a 102467494).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 102646008).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 102927537).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 105228954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
Jhadson Guilherme de Sousa Lopes
foi preso em flagrante delito em 14 de setembro último, nas circunstâncias assim descritas no boletim de ocorrência:

“
Na tarde deste dia recebemos informações de que Neylandia Cristiane Rodrigues Nero havia postado no Facebook que teria ganhado de seu marido um aparelho de ar condicionado. O referido aparelho de ar condicionado foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade, furtado no final de semana em seu escritório. Deslocamos até o endereço de Neylandia e lá encontramos seu marido
Jhadson Guilherme de Sousa Lopes
. Ao ser indagado sobre a aquisição do referido aparelho de ar condicionado, ele confirmou que havia comprado no domingo de um ‘noiado’, pelo qual pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ele apresentou o aparelho completo com condensadora, evaporadora e controle remoto e todos os objetos foram reconhecidos pela vítima, que se fazia presente junto com a equipe de investigadores. Em sede da Delegacia de Roubos e Furtos,
Jhadson
afirmou que estava na residência de sua avó durante a tarde de domingo, na rua Ana Lira, 508, na Villa Santo Antonio, nesta urbe. Que, ao lado da residência dela, juntam-se ‘noiados’ para usarem drogas durante a noite, já que a casa está abandonada. Que, quando já anoitecia foi abordado por um dos ‘noiados’, cujo nome desconhece, mas que tinha a cor da pele preta, estatura baixa entre 1,60 e 1,70, porte médio/gordo, cabelo crespo de cor preta/amarelada de sujeira. Este indivíduo lhe ofereceu o aparelho de ar condicionado. Como
Jhadson
queria presentear a esposa, perguntou onde estaria o objeto e foi informado de que estaria nas imediações do córrego ‘Lagedo’. Assim solicitou um motorista de aplicativo, utilizando o telefone da esposa que estava consigo e, por volta de 20h se deslocou ao local e tomou posse dos objetos. Que retornou e deixou o ‘noiado’ ao lado da casa da avó e foi embora para sua residência na rua Tucunaré, 19, Nova Barra do Garças, Barra do Garças-MT
” (Id. n. 102467489).

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do paciente pelo delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, porém, “
à míngua de consulta da vida pregressa
” do suspeito, arbitrou fiança no valor de dois salários mínimos, “
sem prejuízo dos demais órgãos encarregados da persecução penal representarem pela conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva
” (Id. n. 102467490).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o
parquet
requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, argumentando que, a despeito da pena relativamente branda cominada ao crime de receptação, o paciente já ostentava condenações pelos crimes de disparo de arma de fogo e roubo majorado, fiscalizadas no Processo Executivo de Pena n. 7000007-04.2020.8.09.0014, da Comarca de Aragarças/GO. Em seguida, a defesa pleiteou a concessão de liberdade provisória, asseverando que tais condenações seriam concernentes a fatos antigos.

Acolhendo a pretensão ministerial, o magistrado consignou:

“
No que se refere à questão de necessidade ou não da prisão preventiva, o ponto específico é que o custodiado tem um PEP ativo. E informações aqui que constam, se encontra no semiaberto desde vinte e oito do quatro de dois mil e vinte. Então, não há que se falar em tanta ‘antiguidade’ no que se refere aos fatos, pouco mais de um ano e meio de liberdade não plena, mas algum tipo de liberdade em razão do regime semiaberto. E quando a pessoa vai para o semiaberto, o cuidado nas suas condutas, nas suas obrigações, deve ser com o maior desvelo possível, pois afinal de contas trata-se de alguém com condenação transitada em julgado, que ainda está, de alguma forma, devendo à sociedade o pagamento daquela pena, e todo o cuidado deve ter. E sem fazer juízo de valor, nas palavras do próprio custodiado que está no APF, ‘comprei de um nóia que eu não sei quem é’. A gente sabe que a figura do ‘nóia’, quando está vendendo objetos na rua, a gente sabe muito bem que, via de regra, há uma ausência de procedência. Tanto que, por isso, acabou sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, já que a vítima, o advogado, vítima no caso, acabou identificando o bem. Então, entendo a manifestação aguerrida da nobre advogada aqui presente, mas, dentro do ordenamento jurídico, a pessoa que é uma condenada por algum crime, que acabou de ir para o semiaberto, não tem dois anos ainda que a pessoa se encontra com essa liberdade, vamos chamar de ‘semiplena’, e é presa em flagrante por uma receptação, nesse momento, os requisitos foram devidamente preenchidos, no sentido de garantia da ordem pública, considerando a reincidência, considerando mais que a reincidência, o executivo de pena, motivo pelo qual converto a prisão em flagrante em preventiva e determino que cópia dos autos sejam encaminhadas ao juízo onde se encontra o executivo de pena para fins de verificação da necessidade ou não de regressão cautelar. Essa é a decisão ora proferida, ademais, inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal de contas, o custodiado já se encontra numa condição de cumprimento de pena, que nada mais é que cautelares a que ele se submete naquele momento em que se encontra em liberdade, e se mesmo com essas cautelares não há o devido cuidado na sua conduta, correto é o juiz nesse momento decretar a prisão
” (Id. n. 102467494).

Nesse contexto, não se verifica a existência do alegado constrangimento ilegal, na medida em que, além de a decisão impugnada conter fundamentação idônea – em atendimento ao comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República –, o título prisional invectivado encontra lastro no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso.

Frise-se que uma das condenações anteriores do paciente também dizia respeito a crime de natureza patrimonial (roubo majorado), o que denota a maior pertinência da manutenção da segregação instrumental na espécie, apesar da gravidade relativamente reduzida do delito de receptação. Ademais, como bem enfatizado pelo impetrado, o fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto deveria fazer com que o paciente se portasse de modo diverso, com maior zelo, sem se envolver nem sequer minimamente com o mundo da criminalidade, o que, evidentemente, não foi observado pelo paciente, que, ciente da origem ilícita do aparelho oferecido por um dependente químico, resolveu adquiri-lo, por valor muito aquém daquele praticado no mercado, assumindo o risco de responder pela infração penal em comento.

Convém salientar que o fato de o delegado de polícia ter previamente arbitrado fiança não é óbice para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente porque, como visto, a autoridade policial assim procedeu sem ter ciência do histórico criminal do paciente.

Confira-se, a propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – MAGISTRADO NÃO VINCULADO À BENESSE CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL ESTÁ CUMPRINDO AS CONDIÇÕES NO REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o paciente ter sido agraciado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, não impede a decretação de sua prisão preventiva, máxime quando a autoridade judiciária constata a necessidade da medida extrema
.

A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, podendo ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007122-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.6.2021; data da publicação: 2.6.2021; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021